Tribunal: TJDFT
Processo: 0746323-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. direito à saúde. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ajuizada com o fito de compelir o Distrito Federal a fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise até a plena recuperação da saúde do paciente.

3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

4. No caso em apreço, restou incontroverso que o autor realiza seu tratamento de hemodiálise na rede pública de saúde do Distrito Federal.

5. Após Decisão de concessão de tutela de urgência, proferida pelo Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no sentido determinar ao réu o fornecimento de TRANSPORTE PARA AS SESSÕES DE HEMODIÁLISE, a Administração Pública, por intermédio do Despacho - SES/SRSSU/DA/GAOESP-GAMA/NT, de 27/10/2022, informou a inserção do autor no controle do Núcleo de Transporte e a observância de tal decisão assim que o paciente recebesse alta de sua internação hospitalar.

6. A Defensoria Pública informou aos autos, por intermédio da petição de ID 45612242, de 15/12/2022, que o réu se encontrava fornecendo o transporte em contexto ao autor por força da Decisão de concessão da tutela de urgência.

7. O Relatório Médico de 01/01/2022 comprova as seguintes comorbidades vivenciadas pelo recorrente: Hipertensão Arterial Sistêmica (CID. 110), Anemia (CID. 50. 9), Alterações do Metabolismo Ósseo (CIO N25.0)) relacionada à doença renal. Demonstra, ainda, a imprescindibilidade do tratamento de hemodiálise para a saúde do recorrente e a impossibilidade de utilização do transporte público convencional na situação em tela, tendo em vista o risco de perda de consciência e de quedas, com fraturas, após as sessões de hemodiálise.

8. Ademais, o Encaminhamento Social de ID 45612177 apresenta a seguinte informação: Em avaliação realizada pelo Serviço Social, foi verificado que o usuário e a sua familia, estão enfrentando dificuldades socioeconômicas para custear/viabilizar o transporte semanal para a Clínica Politécnica Saúde, considerando que o usuário não dispõe de aposentadoria, nem mesmo beneficio assistencial ofertado pelo governo. Com isso, os recursos financeiros não conseguem suprir as necessidades bâsicas, bem corno, custear Uber. utilizado para realizar tratamento de hemodiálise. essencial à sua sobrevivência. Vale ressaltar que o Sr. Carlos Augusto, possui Carteira de Livre acesso ao transporte coletivo, mas não consegue utilizar o ônibus, pois refere não ter condições fisicas, pois apresenta instabilidade e fraqueza nas pernas, não consegue ficar em pé por muito tempo, sente falta de ar, e etc. Por pertencer ao grupo de risco, atualmente não poderia utilizar o transporte coletivo, além dos fatores citados anteriormente.

9. Deve ser excepcional a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, a fim de estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

10. Evidencia-se, após a detida análise dos documentos acostados aos autos, situação fática capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de fornecer transporte ao demandante, portador de insuficiência renal crônica, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.

11. Com efeito, na espécie, negar à parte autora o transporte vindicado equivale a impedir o tratamento da doença grave que o acomete. Assim sendo, a imposição da obrigação de fazer, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.

12. A Segunda Turma do STJ, quando do julgamento do REsp 1068731/RS, manifestou-se sobre o controle jurisdicional de políticas públicas, tendo consignado que: “Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente”.

13. Nesse contexto, a condenação do Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte, para tratamento de doença grave que acomete paciente hipossuficiente, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais impregnados de estatura constitucional.

14. Destarte, merece parcial reparo a sentença vergastada para condenar o Distrito Federal à obrigação de fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise, da residência do demandante ao local de realização das sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, por 03 (três) vezes por semana, conforme prescrição médica.

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.